Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720640-87.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MONICA FELIX DA SILVA GOMES RECORRIDO: JOELMA SILVEIRA FERNANDES, M &amp; J C E REFORMA DE EDIFÍCIOS LTDA, SERGIO GOMES DE SOUZA, FRANCISCO DE ASSIS LAVAREDA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Civil. Apelação Cível. Rescisão contratual. Imóvel dado como pagamento. Restituição. Retorno das partes ao estado anterior. Legitimidade passiva. Desconsideração da Personalidade jurídica. Teoria menor. Recursos desprovidos. I. Caso em exame 1. Apelação da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de quantia paga e indenização por danos materiais e moral. 2. Em contrarrazões, há preliminar de violação à dileticidade. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus possuem responsabilidade pela rescisão contratual de compra e venda de imóveis por atraso na entrega; e (ii) estabelecer se a desconsideração da personalidade jurídica é aplicável no caso. III. Razões de decidir 4. O princípio da dialeticidade estabelece a obrigação do recorrente em apresentar o recurso acompanhado dos fundamentos fáticos e jurídicos que sustentam sua discordância em relação à decisão proferida. A ausência de fundamentação adequada no recurso inviabiliza seu conhecimento, impedindo que a insurgência seja apreciada pelo órgão julgador competente. 5. Pela teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. 6. Tratando de relação de consumo, impõe-se a aplicação da teoria menor da desconsideração de personalidade. No caso, sobressai que a pessoa jurídica não pode suportar a responsabilidade pela sua inadimplência, de maneira que a desconsideração deve atingir os sócios – dentre eles, a apelante –, tendo em vista que o véu da personalidade jurídica é impeditivo ao pagamento do crédito do consumidor, nos termos do art. 28, §§ 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A retirada da ré-apelante como sócia não elide sua responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, conforme arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil. 8. Diante da eficácia restitutória da resolução do contrato, resta caracterizada a responsabilidade daquele que participa da permuta do imóvel como forma de pagamento e simula contrato de compra e venda, pois assumiu os riscos pela inadimplência do contrato originário. IV. Dispositivo 9. Recurso da ré parcialmente conhecido, e, nessa extensão, desprovido. 10. Recurso do réu conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 133 a 137, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de nulidade, porquanto não instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica; b) artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o decisum objurgado teria aplicado a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica de forma ampliada e ilegítima, ao argumento de que não é possível a responsabilização automática de sócio que não tenha praticado atos de gestão nem contribuído para a administração dos negócios. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; c) artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, ambos do Código Civil, afirmando não ser possível a imposição de responsabilidade direta, solidária e ilimitada ao sócio retirante, o qual teria responsabilidade subsidiária, limitada às obrigações contraídas durante sua participação na sociedade. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida JOELMA SILVEIRA FERNANDES pede o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 133 a 137, todos do Código de Processo Civil, 28 do Código de Defesa do Consumidor e 1.003, parágrafo único, e 1.032, ambos do Código Civil, bem como em relação ao suposto dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Igualmente não conheço do pedido de indeferimento da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024